Tribunal: TJMT
Processo: 1032710-47.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032710-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL ADAO ALVES - CPF: 229.760.191-34 (APELANTE), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Dano Moral. Cartão de Crédito Consignado. Contratação Demonstrada. Improcedência dos Pedidos.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado e Empréstimo sobre Cartão de Crédito Consignado c/c Pedido de Indenização por Danos Morais. Alegação do Apelante de desconhecimento da contratação que resultou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em averiguar: (i) a validade da contratação do cartão de crédito consignado e do respectivo desconto no benefício previdenciário do Apelante; e (ii) a responsabilidade do Banco por suposto dano moral decorrente do desconto.

III. Razões de decidir

3. A análise do processo revela que o Banco Recorrido apresentou documentos comprobatórios, dentre eles: termos de adesão e autorizações de saque, e registros de transações financeiras que evidenciam a anuência do Apelante ao Contrato.

4. O Banco cumpriu o dever de informar, evidenciado pela documentação de consentimento e utilização do cartão consignado, o que afasta a alegação de vício de vontade ou indução ao erro.

5. A utilização de valores creditados pelo Contrato Consignado confirma a legitimidade do débito e, portanto, não há ilícito contratual ou falha na prestação de serviço.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
“A contratação de cartão de crédito consignado, demonstrada documentalmente, é válida e gera efeitos jurídicos regulares; dessa forma, não cabe a alegação de vício de consentimento ou ilicitude no desconto realizado no benefício previdenciário do Contratante.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CC/2002, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 30.08.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1032710-47.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Manoel Adão Alves
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado e Empréstimo sobre Cartão de Crédito Consignado c/c Indenização por Dano Moral movida em desfavor do
Banco Daycoval S/A
, julgou improcedentes os pedidos e compeliu o Apelante a arcar com as custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões, o Apelante pugna pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos de inexigibilidade de débito e reparação por danos material e moral, pois entende que comprovou a inexistência da contratação.

De outro norte, aduz que o valor foi, efetivamente, creditado em sua conta corrente; todavia, alega que não fez uso daquele montante; ao contrário, quitou o boleto correspondente a fatura do cartão.

Ressalta que, em nenhum momento “
solicitou ou entendeu que se tratava de cartão de crédito”,
pois
“achava que era uma ligação do INSS”.
Ou seja, aduz que
“nunca teve qualquer reação com o Banco requerido”
.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 248033716.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que Manoel Adão Alves ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado e Empréstimo sobre Cartão de Crédito Consignado c/c Indenização por Dano Moral em desfavor do Banco Daycoval S/A, sob o argumento de que, em maio de 2023, recebeu dois cartões de crédito consignado do Banco Requerido/Apelado, mesmo sem nunca ter contratado ou assinado qualquer Contrato referente aos cartões disponibilizados.

Aduziu ainda que, ao constatar o depósito em sua conta bancária, devolveu o montante e quitou as duas faturas dos cartões enviados; todavia, até o ajuizamento da demanda, o Banco Requerido descontava quantias dos seus vencimentos previdenciário com a rubrica RMC, ou seja: Reserva de Margem Consignável, em virtude daqueles cartões de crédito consignados

Assim, asseverou que os descontos são indevidos e, por esses motivos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que o Requerido fosse compelido a suspender descontos e impedido de inserir seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

Ao final, requereu a declaração de nulidade dos Contratos de Cartão de Crédito Consignado (RMC) questionados, e que o Banco Requerido fosse condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), mais custas processuais e honorários advocatícios.

Apresentada da Contestação (ID. 122525995) e impugnada a peça de defesa (ID. 143125211), os pedidos foram julgados improcedentes, o que motivou a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, analiso as razões recursais.

De início, convém anotar que, à teor do Verbete Sumular 297, do Superior Tribunal de Justiça, a relação entre as partes é de consumo, de maneira que incumbia à instituição bancária comprovar que o Apelante aderiu ao empréstimo consignado.

Ao que se extrai do caderno processual, o Apelante afirma desconhecer os Contratos de Cartão de Crédito Consignado.

Na peça contestatória, todavia, a Instituição Financeira juntou Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado (ID. 248033673 e ID. 248033683), Autorização de Saque via Cartão Crédito Consignado (ID. 248033677 e ID. 248033687), documentos pessoais inerentes ao ato contratação (ID. 248033678), fotografia tirada pelo próprio Apelante (S
elfie
) (ID. 248033679 e ID. 248033689), comprovante depósito via TED (ID. 248033680 e ID. 248033690), e Extrato de movimentação das despesas do Cartão Consignado (ID. 248033681 e ID. 248033692).

Esses documentos comprovam, claramente, o consentimento do Apelante, quanto à contratação do Cartão de Crédito Consignado e sua utilização.

Dessa forma, a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do Apelante.

Com efeito, os documentos carreados pelo Banco Recorrido, indubitavelmente, demonstram a anuência do consumidor Apelante a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

Ademais, pelo que se observa do Extrato Bancário juntado pelo próprio Apelante no ID. 248033650, em 17/04/2023 foram creditados, na conta bancária que o Recorrente mantém no Banco do Brasil (Agência 0417), os valores descritos nos Contratos.

Assim, está claro que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados e não há falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A título de ilustração, colaciono os julgados desta Primeira Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –

CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REALIZADOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADENÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXAS DE JUROS PREVISTOS NO CONTRATOS, QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsto no contrato e discriminado nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimento, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Inexiste abusividade dos juros remuneratórios pactuados e devidamente declinados no contrato, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação, existindo, ainda, expressa assinatura da apelante, no instrumento.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação ou encargos abusivos, não há que se falar em devolução de valores à parte requerente. (TJMT. APELAÇÃO N. 1028448-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ABUSIVIDADE CONTRATUAL. (...).

Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais." (TJMT. APELAÇÃO N. 1005860-95.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

Importante destacar que, ao contrário do alegado pelo Apelante, não houve a quitação do débito referente ao cartão consignado com final 7015, eis que a dívida foi parcelada em 84 (oitenta e quatro) prestações, das quais foram pagas apenas 04 (quatro), conforme fatura de ID. 208033652.

Assim, diante da demonstração inequívoca da regularidade da contratação, a sentença deve ser confirmada, pois corretamente afastou os pedidos de declaração de inexigibilidade e de reparação por danos material e moral.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025